Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 397 DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento e agravo interno, com identidade de objeto e em condições de pronto julgamento, podem ser apreciados conjuntamente em observância ao princípio da economia processual.
2. É obrigação do requerente fazer uma descrição detalhada do documento solicitado, apresentar prova da existência e posse do documento pela outra parte, bem como justificar a finalidade da prova, para que o seu pedido incidental de exibição de documentos possa ser deferido, nos termos do art. 397 do CPC; requisitos presentes no caso concreto.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.